Tribunal: TJSP
Processo: 1009317-09.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de ampliação em unidade básica de saúde (UBS). Pleito de cobrança dos valores não pagos da prestação de serviços. Sentença que julga a ação procedente. Manutenção. Empenho e planejamento orçamentário que são obrigações do Município, não podendo a sua falta prejudicar terceiros, uma vez que a ninguém é dado se beneficiar da própria

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de ampliação em unidade básica de saúde (UBS). Pleito de cobrança dos valores não pagos da prestação de serviços. Sentença que julga a ação procedente. Manutenção. Empenho e planejamento orçamentário que são obrigações do Município, não podendo a sua falta prejudicar terceiros, uma vez que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. Incontroverso nos autos que houve a prestação dos serviços e que o réu deixou de adimplir as parcelas apontadas na inicial. Sentença mantida. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009317-09.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA, é apelado W L GAMA
ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009317-09.2017.8.26.0196 -Voto no 14016
2
Apelação Cível no 1009317-09.2017.8.26.0196
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Apelado: W L Gama Engenharia e Terraplanagem Ltda
Comarca: Franca
Voto no 14016
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de prestação de
serviços de ampliação em unidade básica de saúde (UBS).
Pleito de cobrança dos valores não pagos da prestação de
serviços.
Sentença
que
julga
a
ação
procedente.
Manutenção. Empenho e planejamento orçamentário que
são obrigações do Município, não podendo a sua falta
prejudicar terceiros, uma vez que a ninguém é dado se
beneficiar da própria torpeza. Incontroverso nos autos que
houve a prestação dos serviços e que o réu deixou de
adimplir as parcelas apontadas na inicial. Sentença
mantida. Apelação desprovida.
Trata-se de apelação do Município de Cristais
Paulista contra a r. sentença que julgou procedente ação de cobrança,
por meio da qual intentava a autora WL Gama Engenharia e
Terraplanagem Ltda. EPP fosse o réu condenado no pagamento da
quantia de R$ 111.089.12, devidamente atualizada e com incidência de
juros, em decorrência de serviços prestados.
Entendeu a r. sentença (fls. 371/375), em suma, que:
(i) é fato incontroverso que os serviços foram efetivamente prestados,
não negando o Município tal fato; (ii) o réu Município, ademais, não
contesta os valores apresentados pela autora, apenas afirma que se
refere à dívida de gestão anterior; (iii) tendo havido a prestação do
serviço pelo particular, deve a Administração Pública realizar os
pagamentos devidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009317-09.2017.8.26.0196 -Voto no 14016
3
Entendeu a r. sentença, ainda, por condenar o
município réu no pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
Recorre o município (fls. 381/384) alegando, em
resumo, que foi cancelado o convênio com o governo federal que
garantiria o cumprimento do contrato em questão, encontrando-se,
assim, inviabilizada a continuidade do pacto contratual, por completa
ausência de dotação orçamentária.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, tendo sido contrariado (fls. 387/397).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute a
legitimidade da cobrança pela prestação de serviços efetivada pela
empresa autora, no valor histórico de R$ 111.089,12.
E a r. sentença que julgou a ação procedente deve
ser mantida, negando-se provimento à apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009317-09.2017.8.26.0196 -Voto no 14016
4
É que as justificativas apresentadas pelo Município
para se escusar do pagamento dos valores contratados (cujo contrato,
incontroversamente, foi cumprido pela autora) não prosperam.
Com efeito, o cancelamento de convênio com o
governo federal em nada deve afetar o particular, que cumpriu sua parte
no contrato, não devendo arcar com erro de terceiros
seja da
Administração Municipal, que fechou contrato sem ter certeza de que
teria verba suficiente para honrá-lo, seja do governo federal, que
prometeu repasse e não cumpriu.
Nos dois casos, em verdade, a responsabilidade pela
falta de verba é exclusivamente da Administração (nunca do particular,
que cumpriu sua parte no contrato), devendo o Município direcionar sua
eventual insatisfação contra quem de direito seja o gestor municipal
que contratou sem dinheiro, seja o governo federal, que deixou de
cumprir promessa legal de repasse.
Desse modo, tratando da necessidade de empenho de
responsabilidade do Município, não pode ser utilizada a sua falta em
prejuízo de terceiros, uma vez que a ninguém é dado se beneficiar da
própria torpeza.
Conforme resultou incontroverso nos autos (uma vez
que afirmado pela autora e confirmado pelo réu), houve a prestação dos
serviços, tendo a Prefeitura deixado de pagar as duas últimas parcelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009317-09.2017.8.26.0196 -Voto no 14016
5
devidas à empresa autora, correspondentes aos valores de R$ 85.793,63
(segunda medição) e R$ 25.295,49 (terceira medição). E a obra foi
concluída corretamente, de acordo com Termo de Conclusão de Obra
(fl. 49), datado de 30.07.2014, havendo ofício do Município,
direcionado ao Ministério da Saúde, em 27.01.2017 (fls. 315/316),
dando conta de que a obra foi entregue e estaria aguardando o repasse
de valores do Governo Federal.
Assim, em se tratando de responsabilidade do
Município o empenho e o planejamento orçamentário para contratação
de obras, com seu posterior pagamento e, por outro lado, demonstrado
que houve a prestação dos serviços pela empresa autora, não há como se
negar o direito da empresa em receber pela prestação dos serviços.
Desse modo, deve ser mantida integralmente a r.
sentença que julgou a ação procedente.
Diante da sucumbência, fixo honorários advocatícios
em grau recursal, devidos pelo réu Município aos patronos da autora
(art. 85, §11, do CPC), levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, em mais três por cento do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
MARCELO SEMER
Relator